Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-86.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO DAS
REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE 23.610/2019.
INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo Zonal de
Belém, que julgou improcedentes as representações por propaganda irregular.
1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de candidatura
- RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava endereços eletrônicos
dos candidatos.
1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi cumprida a
obrigação legal de informar os links das redes sociais.
1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente sanadas,
não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes aos
endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais retiradas do
DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as irregularidades em data
diversa a qual constam seus RRC¿s.
3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está sujeito
à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º 23.610/19, pois já
encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes sociais após
preenchimento do RRC.
3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a regularização da
omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º 23.610/2019.

Num. 44183310 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
IV. DISPOSITIVOS E TESES
4.1. Recurso provido.
Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.
(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose Maria
Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/09/2024.)
(Grifei)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL I

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600445-86.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600445-
86.2024.6.16.0126, que, nos termos do art. 487, I, do CPC cc.33 da Lei de Eleições, julgou
parcialmente procedente a presente representação, determinando ao candidato que mantenha
atualizadas as suas redes sociais junto ao TSE, sendo que nova infringência irá resultar em multa,
que, desde já, fixou em R$ 5.000,00 por postagem indevida. Revogou a liminar em relação ao
endereço "URL < https://www.facebook.com/coliseum.hall.5?mibextid=LQQJ4d>," eis que
comprovado que pertence a terceira pessoa. Outrossim, desde já, tendo sido atualizadas as
informações do representado, autorizou as postagens e divulgação nas redes sociais cadastradas
junto ao TSE, ficando revogada a liminar neste ponto. (Representação ajuizada por Coligação
"Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência", entidade político-partidária formada pelas
agremiações Republicanos / PP / MDB / PL / União / PSD em face de Francisco José Estrela Lopes,
com fulcro art. 57-B, inciso I e § 1º, Lei nº 9.504/1997 e art. 28, incisos I e II, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, na qual alegou em síntese que o candidato realizou postagem com cunho de
propaganda eleitoral na rede social Facebook com perfil denominado "Coliseum Hall" sem que
tenha cadastrado referido site). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO
/ PSD] - CORBÉLIA - PR (RECORRENTE)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
FRANCISCO JOSE ESTRELA LOPES (RECORRIDO)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCO JOSE ESTRELA LOPES
VEREADOR (RECORRIDO)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183310
05/11/2024
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44183310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.330

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600445-86.2024.6.16.0126 – Corbélia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: ELEICAO 2024 FRANCISCO JOSE ESTRELA LOPES VEREADOR
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRIDO: FRANCISCO JOSE ESTRELA LOPES
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DAS REDES SOCIAIS NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 57-
B,
IV,
DA
LE.
CONSTATAÇÃO.
PROPAGANDA EM PERFIL DE PESSOA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PRÉVIO CONHECIMENTO. ART. 40-B,
DA LEI DAS ELEIÇÕES. CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência!"
contra sentença da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, que julgou parcialmente procedente a representação
por propaganda eleitoral irregular.
1.2. Na origem, a representação alegou que o candidato Francisco José Estrela Lopes realizou propaganda
eleitoral sem informar os links de suas redes sociais à Justiça Eleitoral.

Num. 44183310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
1.3. A sentença de primeiro grau determinou a regularização dos perfis e aplicou multa condicional por
novas infrações, mas não reconheceu a propaganda irregular em páginas de terceiros.
1.4. Inconformada, a Coligação recorreu, pedindo a reforma da sentença para aplicação de multa pela não
informação das redes sociais no registro da candidatura, bem como pelo não cumprimento da liminar, eis
que veiculadas propagandas eleitorais em site de pessoa jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a aplicação
de multa pela não comunicação dos endereços de
redes sociais durante o registro de candidatura;
(ii) a responsabilidade por propaganda veiculada
em perfil de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições e art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
candidatos devem informar previamente os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral.
3.2. Restou comprovado que o recorrido regularizou as informações apenas após a citação, caracterizando
infração à legislação eleitoral.
3.3. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à aplicação de multa, ainda que as irregularidades sejam
corrigidas posteriormente.
3.4. Quanto à propaganda em página de terceiro, não há prova suficiente de prévio conhecimento do
candidato para justificar a imposição de sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aplicar multa de R$ 10.000,00
por infração ao art. 57-B, §5º, da Lei das Eleições, referente às duas redes sociais não informadas.
4.2. Tese de julgamento: "A falta de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para propaganda
eleitoral configura irregularidade sujeita à multa, ainda que regularizada posteriormente. A responsabilidade
por propaganda em sítios de terceiros depende da comprovação de prévio conhecimento do beneficiário."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, IV e §1º, §5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, Recurso no (a) Rp nº 060210139, Des. Melissa De Azevedo Olivas.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060026564, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.

DECISÃO

Num. 44183310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e
Transparência!” em face da sentença proferida pelo Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR,
a qual julgou improcedente a representação proposta pela recorrente.
Na origem, trata-se de Representação (de Propaganda Eleitoral Irregular), com pedido de tutela
de urgência, proposta pela Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” em
desfavor de Francisco José Estrela Lopes. Narra, em síntese, que o representado não informou à
Justiça Eleitoral suas redes sociais, e, está realizando propaganda eleitoral junto ao FACEBOOK.
Pugna pela determinação de retirada da publicidade e imposição de multa.
A decisão de id. 44083223 determinou que o requerido, a partir do momento de sua citação,
exclua as publicações de cunho eleitoral relativas à sua candidatura URL
<
https://www.facebook.com/coliseum.hall.5?mibextid=LQQJ4d >; bem como se abstenha de
divulgar qualquer publicidade até que regularize sua situação perante a justiça eleitoral, sob pena
de incidir em multa, fixada em R$5.000,00, por publicação.
Francisco José Estrela Lopes apresentou Contestação (id. 44083229), alegando que não há
provas da veracidade das capturas de tela juntadas, requereu a revogação da medida liminar e
que já regularizou o registro do endereço eletrônico, pugnando-se pelo indeferimento da inicial
pela perda superveniente do objeto.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da representação, com a
aplicação de multa ao candidato, tendo em vista que em consulta ao DivulgaCand verifica-se a
fotografia do candidato diverge da imagem apresentada - a pessoa que aparece na fotografia
apresentada é Francisco Rossoni Neto e não o representado (id. 44083238).
A Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” apresentou manifestação (id.
44083243) informando que o candidato descumpriu a decisão liminar e continua incessantemente
a publicar propaganda eleitoral.
Francisco José Estrela Lopes apresentou manifestação (id. 44083260), sustentando que na
contestação informou a exclusão de qualquer publicação eleitoral em suas redes sociais, bem
como a regularização junto ao sistema candex e que nos autos n° 0600192-98.2024.6.16.0126, o
cartório cientificou a inclusão das redes sociais do Requerido no Sistema de Candidatura, tendo
ocorrido a devida regularização diante à Justiça Eleitoral, considerando que a decisão liminar
determinou apenas a suspensão de novas publicações em suas redes sociais. Ainda, informou

Num. 44183310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
que a rede social URL < https://www.facebook.com/coliseum.hall.5?mibextid=LQQJ4d >, não
pertence a Requerido, mas sim a pessoa de Gleice Catarina da Silva, proprietária do restaurante
Colizeum Music Bar. Afirma que, dessa forma, , a representação por propaganda eleitoral
irregular, restou prejudicada, diante da comunicação dos links das redes sociais do Requerido,
bem como a comprovação de não ter ligação direta com a rede social em discussão.
A Sentença de id. 44083264 julgou parcialmente procedente a presente representação,
determinando ao candidato que mantenha atualizadas as suas redes sociais junto ao TSE, sendo
que nova infringência irá resultar em multa, que, desde já, fixo em R$ 5.000,00 por postagem
indevida e revogou a liminar em relação ao endereço “URL
<
https://www.facebook.com/coliseum.hall.5?mibextid=LQQJ4d >,” eis que comprovado que
pertence a terceira pessoa.
Inconformada, a Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” interpôs
Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44083271), alegando que embora a parte Recorrida
tenha regularizado a indicação de seus sites, não retira o fato de que divulgou campanha eleitoral
de maneira irregular, antes da referida regularização. Afirma que a parte recorrida informou suas
redes sociais à Justiça Eleitoral em 27/08/2024, após já ter divulgado amplamente propaganda de
cunho eleitoral.
Quanto a revogação da medida liminar sobre as publicações realizadas na página "Coliseum
Hall", aduz que os vídeos publicados não se tratam de re-postagens de conteúdo do perfil
pessoal da parte Recorrida, mas sim de postagens feitas diretamente pela página mencionada,
ou seja, a responsável pela página tem acesso prévio a todo o conteúdo produzido, publicando-o
de forma direta, sem “compartilhar” a propaganda eleitoral. Ainda, assevera que a referida página
no Facebook tem o único propósito de promover propaganda eleitoral em favor da parte
Recorrida, não sendo, de forma alguma, uma página de estabelecimento comercial, como
alegado.
Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de ver reformada a
sentença recorrida, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular e impor a pena de multa de,
no mínimo, R$ 5.000,00 por rede social não informada, bem como, a penalidade de multa por
descumprimento da medida liminar.
Francisco José Estrela Lopes apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 44083274), aduzindo que
não são as redes sociais do Recorrido que realizou as postagens, mas uma página de terceiro o
qual realizou tais publicações, com nome e IP diferentes do Recorrido. Afirma que a página não
tem por única finalidade promover a campanha do recorrido, pois naquele local há diversas
postagens de diversos assuntos e com a nomenclatura Coliseum Hall vendas online. Assevera
que após a decisão judicial, procedeu a exclusão imediata das publicações impugnadas as quais
lhe pertencia e comunicou, tempestivamente, a regularização dos links de suas redes sociais
junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dando fiel cumprimento à decisão liminar, afastando
qualquer presunção de má-fé ou descumprimento intencional da legislação eleitoral. Ainda, alega
que pela jurisprudência pátria que, cumprida a decisão judicial e ausente qualquer prejuízo
concreto ao processo eleitoral, há perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do
feito, sem imposição de sanções.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso

Num. 44183310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
Eleitoral interposto (id. 44120715).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
II.ii. Mérito
No mérito, a petição inicial da Representação relatou que o recorrido não havia informado à
Justiça Eleitoral um dos endereços eletrônicos- Facebook - utilizado para a realização da
campanha, requerendo a imposição de multa pela infração ao art. 57-B, IV, § 1º, da Lei das
Eleições. No entanto, foi indicado o Facebook de uma entidade comercial - Coliseum Hall, que
teria feito 2 publicações em favor do candidato Francisco José Estrela (Delegado Francisco).
Na sentença, a MM. Juíza da 126ª Zona Eleitoral destacou que:
(...)da análise das provas colacionadas pela representante, de fato, observa-se que
o candidato vinha realizando postagens em sua rede social, sem que tivesse
informado à Justiça Eleitoral quando do registro de sua candidatura, ou mesmo,
peticionando posteriormente, tanto que inexistia tal informação no DIVULGACAND,
passando a constar após a propositura da presente demanda.
No
que
concerne
ao
link
“URL
<
https://www.facebook.com/coliseum.hall.5?mibextid=LQQJ4d >, o requerido
comprovou que a rede social pertence a pessoa diversa do requerido.
Assim, em relação a tal endereço, revogo a liminar anteriormente deferida, eis que
não há como imputar a ele a obrigação de suspender postagens em links de
terceiros.
E, via de consequência, fica prejudicada a alegação de descumprimento da ordem
liminar.
Portanto, nos termos do art. 487, I, do CPC cc.33 da Lei de Eleições, julgo
parcialmente procedente a presente representação, determinando ao candidato que
mantenha atualizadas as suas redes sociais junto ao TSE, sendo que nova
infringência irá resultar em multa, que, desde já, fixo em R$ 5.000,00 por postagem
indevida. Revogo a liminar em relação ao endereço “URL
<
https://www.facebook.com/coliseum.hall.5?mibextid=LQQJ4d
>,”
eis
que

Num. 44183310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
comprovado que pertence a terceira pessoa.
Outrossim, desde já, tendo sido atualizadas as informações do representado,
autoriza-se a postagens e divulgação nas redes sociais cadastradas junto ao TSE,
ficando revogada a liminar neste ponto.

Dessa forma, apesar da confusão da petição inicial, infere-se que efetivamente o candidato
recorrido não havia informado os perfis das suas próprias redes sociais no momento do registro
da candidatura, tanto que juntou na contestação a regularização da comunicação do seu
Instagram e Facebook no registro de candidatura nº 0600192-98.2024.6.16.0126, ocorrida em
27/08/2024, após o recebimento da citação da Representação.
Dessa forma, quanto à ausência de indicação das suas próprias redes sociais, é mister a reforma
parcial da sentença, já que embora a MM. Juíza a quo tenha reconhecido a ausência de
indicação das redes sociais no registro de candidatura, deixou de aplicar multa do art. 57-B,
dispondo que:
Portanto, nos termos do art. 487, I, do CPC cc.33 da Lei de Eleições, julgo
parcialmente procedente a presente representação, determinando ao candidato que
mantenha atualizadas as suas redes sociais junto ao TSE, sendo que nova
infringência irá resultar em multa, que, desde já, fixo em R$ 5.000,00 por
postagem indevida.
Nesse aspecto, parte do objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, §
5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

Num. 44183310 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no
curso da campanha. (Grifei)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, os perfis do representado do Instagram e Facebook não haviam sido informados no
momento do registro da candidatura, cuja comunicação ocorreu após a propositura da presente
ação, em 27/08/2024 (id. 44083230).
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-

Num. 44183310 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do Facebook, ou mesmo no
Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a
existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com
a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
ELEITORAIS
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS
APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS POSTAGENS.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO
"EX OFFICIO". RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam
previamente comunicados à Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta
a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se
mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
O fato da parte recorrida ter regularizado a indicação das redes sociais posteriormente ao registro
de candidatura não tem o condão de afastar a aplicação de multa, porquanto constatada de forma

Num. 44183310 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
objetiva a infringência ao art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 c/c como art. 28, da Resolução TSE nº
23.732/2024.
Como se trata de endereços eletrônicos pré-existentes, deveriam ter sido registrados
impreterivelmente no RRC, sem margem para outra interpretação.
Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos de outros regionais:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO DAS
REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE 23.610/2019.
INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo Zonal de
Belém, que julgou improcedentes as representações por propaganda irregular.
1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de candidatura
- RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava endereços eletrônicos
dos candidatos.
1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi cumprida a
obrigação legal de informar os links das redes sociais.
1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente sanadas,
não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes aos
endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais retiradas do
DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as irregularidades em data
diversa a qual constam seus RRC¿s.
3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está sujeito
à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º 23.610/19, pois já
encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes sociais após
preenchimento do RRC.
3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a regularização da
omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º 23.610/2019.

Num. 44183310 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
IV. DISPOSITIVOS E TESES
4.1. Recurso provido.
Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.
(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose Maria
Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/09/2024.)
(Grifei)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL
ACERCA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO EM QUE VEICULADAPROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DA
EXPRESSÃO
¿PROPAGANDA ELEITORAL¿ E DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ DO
RESPONSÁVEL
PELO
CONTEÚDO
IMPULSIONADO
NA
INTERNET.
INOBSERVÂNCIA ÀS PRESCRIÇÕES INSERTAS NOS ARTS. 57-B E 57-C DA
LEI N.º9.504/97. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
[...]
3. Em regulamentação ao estatuído no art. 57-B da Lei das Eleições, a Resolução
TSE nº 23.610/2019, prescreve, em seu art. 28, § 1º, que os endereços eletrônicos
das aplicações utilizadas para veiculação de propaganda eleitoral na internet por
partidos, candidatos e coligações deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral por
ocasião do requerimento do registro de candidatura ou da apresentação do
demonstrativo de regularidade dos dados partidários, importando o
descumprimento dessa obrigação na sanção estabelecida pelo seu § 5º. Na esteira
da legislação eleitoral, este Regional, em recentes deliberações, tem se
pronunciado pela necessidade de prévia comunicação à Justiça Eleitoral acerca
dos endereços eletrônicos utilizados para veiculação de conteúdo publicitário
eleitoral. Precedentes: REl nº 0600046-73.2020.6.20.0033, Rel. Dês. Ibanez
Monteiro, DJE 03/03/2021, Págs. 4-5; REL 0600056-20.2020.6.20.0033, Rel. Érika
de Paiva Duarte Tinoco, DJE 15/03/2021, Pág. 12.
[...]
6. Desprovimento do recurso.
(TRE – RN - RECURSO ELEITORAL nº060009092, Acórdão, Des. CARLOS
WAGNER DIAS FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
30/03/2021.) (Grifei)
Ademais, com uma simples análise do Registro de Candidatura do candidato (RRC n° 0600192-

Num. 44183310 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
58.2024.6.16.0126), é possível identificar que as redes sociais realmente só somente foram
informadas na data de 27/08/2024, sendo prova suficiente para caracterizar a infração.
Além disso, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o que se discute neste feito não é
desequilíbrio das eleições, mas tão somente o fato de que não houve informação da utilização do
Instagram e do Facebook no momento do registro da candidatura, imposição clara na legislação
eleitoral.
Por fim, não há ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade pela obrigatoriedade de
comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à Justiça Eleitoral, na medida em que
essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV, § 1º, da Lei das Eleições.
Dessa forma, em que pese a sentença tenha julgado parcialmente procedente a representação, é
necessária sua reforma para impor ao recorrido (a) a aplicação de multa, na forma do art. 57-B, §
5º, da Lei das Eleições.
II.iii. Todavia, não assiste razão quanto à aplicação de multa ao candidato recorrido pela
veiculação da propaganda divulgado em site de pessoa jurídica.
Conforme
noticiado
na
manifestação
de
id. 44083260,
a
rede
social https://www.facebook.com/coliseum.hall.5?mibextid=LQQJ4d não pertence ao recorrido,
mas sim à pessoa de Gleice Catarina da Silva, proprietária do restaurante Coliseum Music Bar,
que teria veiculado as seguintes publicações em favor do candidato:

A veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica no ambiente da internet encontra óbice
no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 29. (...)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, § 2º).
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de

Num. 44183310 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 1º, I, da lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. (...)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda eleitoral em
sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.
Ocorre que, no caso em debate, a página menciona pertence uma terceira pessoa - Gleice
Catarina da Silva - que não foi incluída no polo passivo da demanda.
Nesse contexto, deveria ter sido feita prova do prévio conhecimento do beneficiário, na forma do
art. 40-B, da Lei das Eleições, o que não ocorreu.
O simples fato da postagem favorecer o candidato beneficiado, sem qualquer marcação ou
comentário dele nas publicações inviabiliza o comprovação do prévio conhecimento, obstando a
aplicação de multa. Da mesma forma, o fato da proprietária da página em questão ter acesso
prévio ao conteúdo produzido não significa, isoladamente, que o material foi fornecido com
conhecimento prévio do candidato, ainda mais quando se trata de fotos que podem ser extraídas
da internet, sem qualquer necessidade de intermediação do candidato.
Esta Corte Eleitoral já decidiu que as marcações em redes sociais não são suficientes para
demonstrar o prévio conhecimento dos candidatos beneficiados, como se vê do precedente
abaixo:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
INTERNET. VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
PRÉVIO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de Campo

Num. 44183310 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
Mourão/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pelo
Ministério Público Eleitoral.
1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de pessoa jurídica sem fins lucrativos.
1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a veiculação
da propaganda em questão, requerendo o afastamento da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente sobre
a veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa jurídica sem fins
lucrativos, para fins de aplicação da multa prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na internet
em sítios de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando o responsável
à multa, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação de seu prévio conhecimento, conforme estabelecido no art. 40-B,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é suficiente para
caracterizar seu prévio conhecimento, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe-se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedente a representação eleitoral.
4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada em
sítio de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do
beneficiário.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, inciso I; art. 57-C, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR Recurso no (a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: DJE - DJE, 09/11/2022.
- R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.

(TRE-PR RECURSO
ELEITORAL
nº060026564,
Acórdão,
Des.
Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
04/09/2024).
Sob esse prisma, se nem mesmo as marcações são suficientes para comprovar o prévio
conhecimento, a ausência total de demonstração do vínculo entre o candidato e a entidade
comercial Coliseum Music Bar impede a aplicação de multa ao recorrido por ausência de
comprovação de seu prévio conhecimento.

Num. 44183310 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
Pela mesma razão, fica prejudicada a análise do descumprimento da liminar, uma vez que todas
as supostas publicações posteriores à concessão da liminar foram realizadas pela proprietária da
página, estranha à presente lide.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento parcial do recurso eleitoral interposto, para
aplicar ao recorrido a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da existência de 2
(duas) redes sociais não informadas - Instagram e Facebook, por infração ao art. 57-B, IV, § 1º,
restando prejudicada a aplicação de multa por descumprimento da liminar.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso para reformar a
sentença que julgou parcialmente procedente a Representação, aplicando multa de R$10.000,00
(dez mil reais) ao candidato representado.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600445-86.2024.6.16.0126 - Corbélia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: AVANÇA
CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL /
UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO DALANHOL -
PR31510, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841,
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 FRANCISCO JOSE
ESTRELA LOPES VEREADOR, FRANCISCO JOSE ESTRELA LOPES - Advogado dos RECORRIDOS:
PAULO BECKER - PR81836.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44183310 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514054437600000043131925
Número do documento: 24110514054437600000043131925
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:40:24
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024